Tribunal: STF
Processo: ACO 759
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: INSCRIÇÃO NO SIAFI - INEXECUÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - JULGAMENTO DAS CONTAS DO CONVÊNIO DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINALMENTE ATACADO – COMPROMETIMENTO DA LINHA DE RACIOCÍNIO DESENVOLVIDA NA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    I - A rubrica do gravame que pesa em desfavor do Estado do Piauí em decorrência da inexecução do Convênio em questão passou a ser a reprovação das contas pelo próprio Tribunal de Contas da União. 



    II – Não se questiona nos autos qualquer ilegalidade praticada pelo Tribunal de Contas da União e não se põe em causa a estrita observância das normas que disciplinam a espécie pelo referido Tribunal. Extinção prematura do feito de rigor. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.